Tribunal: TJSP
Processo: 0015228-45.1995.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU – Exercícios de 1985/1986 e 1994 – Município de São Carlos – Sentença que reconhece a prescrição intercorrente – Nulidade CDA – Reconhecimento de ofício em segunda instância – Ausência de indicação específica dos dispositivos legais da incidência tributária – Não preenchimento dos requisitos legais (artigos 202 e 203 do CTN, c.c. artigo 2o, § 5o da LEF)

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU – Exercícios de 1985/1986 e 1994 – Município de São Carlos – Sentença que reconhece a prescrição intercorrente – Nulidade CDA – Reconhecimento de ofício em segunda instância – Ausência de indicação específica dos dispositivos legais da incidência tributária – Não preenchimento dos requisitos legais (artigos 202 e 203 do CTN, c.c. artigo 2o, § 5o da LEF) – Manutenção sentença de extinção da execução, porém por fundamento diverso (artigo 485, IV, §3o, do CPC) – Recurso não provido.